Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de abertura de conta corrente. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome da autora foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito em virtude de dívida decorrente de contrato bancário, no valor de R$ 328,22. A requerente informa que não celebrou o contrato que deu origem ao débito inscrito no órgão de proteção ao crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Em sede de repercussão geral, o STJ fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC)”. STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Recurso Repetitivo - Tema 1061). O réu informa que a dívida é decorrente de contrato de abertura de conta corrente com posterior contratação de limite emergencial. Todavia, não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. A despeito de juntar ao processo os documentos utilizados no momento da contratação (ID 41196506 – Pág. 3/4), não é possível concluir que a autora anuiu ao negócio jurídico. Tais documentos, como a foto da autora e foto de sua identidade, não comprovam a manifestação de vontade, tendo em vista que terceiro estelionatário poderia, facilmente, ter obtido a foto dos documentos e utilizado na contratação do empréstimo. Caberia ao banco disponibilizar meios seguros para abertura de contas e contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, pelo que deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação. Desse modo, conclui-se que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Cabível, portanto, a declaração de inexistência do negócio jurídico.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 41196496 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Não se aplica a súmula 385 do STJ quando a existência de outra dívida inscrita no cadastro de inadimplentes está sendo discutida em processo judicial, o que retira a presunção de legítima inscrição preexistente (REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) atende com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W